Tribunal: TJSP
Processo: 1500130-83.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
TENTATIVA DE FURTO - APELO DO RÉU POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO – CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA FIRME DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO PROVIMENTO DO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500130-83.2018.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante JOÃO
JOSÉ DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-83.2018.8.26.0583 -Voto no 51.429
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1500130-83.2018.8.26.0583
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA CRIMINAL
JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO PEDRO BRESSANE DE PAULA BARBOSA
APELANTE: JOÃO JOSÉ DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TENTATIVA DE FURTO - APELO DO RÉU POSTULANDO A
ABSOLVIÇÃO CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA
FIRME DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE PENA BEM
DOSADA REGIME ADEQUADO NÃO PROVIMENTO DO
APELO.
V O T O No 51.429
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
de fls. 237/241, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal promovida
pela JUSTIÇA PÚBLICA para condenar JOÃO JOSÉ DA SILVA à pena de 9 meses e
10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 7 dias-multa,
no valor unitário mínimo, por infração ao disposto no artigo 155, caput, c.c. o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Inconformado, apela o réu, alegando inocência; pede a sua
absolvição; pleiteia a redução da basilar, frisando que as informações constantes da
folha de antecedentes não são aptas a justificar a elevação da reprimenda; aduz que
configura bis in idem a exasperação da sanção na primeira fase da dosimetria pelos
maus e na segunda etapa pela reincidência; pede a ponderação da atenuante prevista no
artigo 66 do CP; requer a redução da reprimenda em proporção maior pela não
consumação do delito; pleiteia o abrandamento do regime de cumprimento da carcerária
e a substituição por restritiva de direitos (fls. 265/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-83.2018.8.26.0583 -Voto no 51.429
FLS. 3
O recurso foi processado e respondido pelo Ministério Público
(fls. 288/292).
A
Douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do recurso (fls. 305/310).
É o Relatório.
Consta dos autos que, no dia 24 de setembro de 2018, por volta
das 16h20min, na Rua Quinze de Novembro, no 1.578, Vila Boa Vista, Presidente
Prudente/SP, JOÃO JOSÉ DA SILVA, tentou subtrair, para si, 1 aparelho celular
modelo Moto G (avaliado em R$ 970,00 auto de avaliação fl. 30), além de R$ 120,00
em espécie (auto de exibição e apreensão fls. 28/29), pertencentes às vítimas Nivaldo
de Souza, Amâncio Cordeiro de Souza Neto e William Cesar Gomes Pereira,
somente não consumando o furto em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.
Na delegacia o acusado manteve-se silente quanto aos fatos (fl.
20). Em juízo, o réu João José confessou a subtração dos bens das vítimas; aduziu
que realmente furtou as quantias em dinheiro de dois ofendidos e o aparelho celular, de
outra vítima, se evadindo do local dos fatos em poder da res; ressaltou que logo em
seguida foi abordado pelos ofendidos, que o agrediram, chegando no local uma viatura
policial, na sequência, que o conduziu à delegacia (fl. 202).
Em sintonia com a confissão, os depoimentos dos ofendidos
Nivaldo (fls. 14/15), Amâncio (fls. 16/17) e William (fls. 18/19), que narraram, em
uníssonos, nas oportunidades em que foram ouvidos, que o réu João ingressou na obra
onde trabalhavam como operários e se apropriou dos seus bens, a saber, o celular de
Nivaldo, R$ 50,00 (cinquenta reais) de Amâncio e R$ 52,00 (cinquenta e dois reais)
de Willian; ressaltaram as vítimas que conseguiram visualizar o acusado no momento
em que ele deixava o local em poder dos bens subtraídos, sendo que conseguiram
abordá-lo após perseguição e o imobilizaram, localizando a res furtivae em seu poder;
frisaram as vítimas que foi a terceira vez que o réu se dirigiu ao local para furtar bens,
sendo que nas outras duas oportunidades ele não tinha conseguido subtrair nada;
negaram os ofendidos ter agredido o réu, sustentado que ele tentou fugir e precisaram
contê-lo até a chegada da polícia a fim de impedir a fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-83.2018.8.26.0583 -Voto no 51.429
FLS. 4
No mesmo sentido os depoimentos dos policiais militares
Jurandir (fls. 10/11) e Sérgio (fls. 12/13 e CD), que confirmaram integralmente as
palavras dos ofendidos; aduziram as testemunhas que quando chegaram no local dos
fatos o réu já tinha sido detido pelas vítimas, em poder dos bens subtraídos (quantias em
dinheiro dos ofendidos Amância e William e celular de Nivaldo); ressaltaram os militares
que o réu confessou a subtração dos bens, razão pela qual foi conduzido ao distrito
policial.
Cumpre observar que em sede de delitos patrimoniais “a
palavra da vítima merece maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa
dos acusados, visto que não concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido” (Revisão no 224.054/3, Relator Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
Especialmente na hipótese em a confissão do réu está em
perfeita sintonia com as palavras dos três ofendidos, as quais foram integralmente
confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares Jurandir e Sérgio, onde não
se nota o propósito de mentir.
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais valem como
prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos,
no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem
corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório, justamente a hipótese dos autos. Além disso, “A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Ademais, na hipótese, a dinâmica dos fatos compromete o
apelante, pois ele foi detido no exato momento em que deixava o local dos fatos em
poder da res furtivae e, como é sabido, “a apreensão da coisa subtraída em poder do réu
gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em
certeza e autoriza o desate condenatório” (RJDTACRIM, vol. 8, pág. 96, Relator:
PASSOS DE FREITAS).
Desse modo, diante da prova produzida, mostrou-se bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-83.2018.8.26.0583 -Voto no 51.429
FLS. 5
lançada a condenação do réu nos moldes estabelecidos pelo juiz sentenciante, sendo
inviável alteração, pois lastreada em farta prova da autoria e da materialidade.
Das reprimendas:
Examinando a extensa folha de antecedentes (fls. 71/104) e
certidão criminal (fls. 130/131), observa-se que o réu possui péssimos antecedentes,
além de ser reincidente, ostentando 11 condenações anteriores pela prática de furtos e
roubos.
Não procede a alegação de que a folha de antecedentes não
seria documento hábil para comprovação dos maus antecedentes e da reincidência.
Isso porque, segundo precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, além da certidão criminal, os maus
antecedentes e a reincidência podem ser comprovados por meios idôneos,
constituindo a folha de antecedentes um deles.
Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça
“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
CRIMES
AMBIENTAIS.
DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA.
FOLHA
DE
ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
IDONEIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DA
PENA.
ESGOTAMENTO
DAS
INSTÂNCIASORDINÁRIAS. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, a folha de antecedentes
criminais é documento hábil para comprovar a reincidência e os
maus antecedentes do réu, sendo despicienda a apresentação de
certidão cartorária. Nesse passo, não há se falar em afastamento da
agravante da reincidência e em redução da pena imposta na
segunda fase do critério dosimétrico, bem como em fixação de
regime prisional menos gravoso. Precedentes. (...) 7. Writ não
conhecido.” (HC 383924/AC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, J. em 16.5.2017)
Nesse sentido precedente do Supremo Tribunal Federal:
(...) II
Não procede a alegação de que a inexistência de certidão
cartorária atestando o trânsito em julgado de eventual condenação
inviabilizaria o reconhecimento de maus antecedentes/reincidência e
que a folha de antecedentes criminais não serviria para esse fim. Esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-83.2018.8.26.0583 -Voto no 51.429
FLS. 6
Corte já firmou entendimento no sentido da idoneidade do referido
documento, que possui fé pública. Precedentes.(...)
Habeas Corpus no 107.274/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, J. em 12.4.2011
Destarte, com fundamento nos péssimos antecedentes do réu
proc 0033766-93.2005 (fl. 130 e fl. 102), proc 184/199 (fl. 99), proc 67/1994 (fl. 100), proc
413/200 (fl. 100), proc 206/2002 (fl. 101), proc 29785/2002 (fl. 102) o magistrado a quo
fixou a basilar 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 1 ano e 2 meses de reclusão, além o
pagamento de 11 dias-multa, no piso, cumprindo salientar que conforme abalizado
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, condenações não mais aptas a gerar
reincidência em razão do decurso do período depurador (artigo 64, inciso I, do Código
Penal) devem ser ponderadas como circunstâncias judiciais negativas.
Nesse sentido: “(...) A jurisprudência desta Corte tem
posicionamento firme no sentido de que as condenações alcançadas pelo período
depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da
reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o
aumento da pena-base acima do mínimo legal e a devida individualização das penas (...)”
(AgRg no HC 471.401/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 10/05/2019).
Na segunda etapa da individualização, considerando que o réu
é reincidente (processo 15623/2011
fl. 103 e fl. 130), mas confessou a prática
delitiva, o juiz sentenciante compensou integralmente a agravante com a atenuante, sem
reflexo na reprimenda.
Esclareça-se que não configura bis in idem a exasperação da
sanção na primeira fase da individualização pelos maus antecedentes e na segunda
etapa pela reincidente, uma vez que foram consideradas condenações diferentes em
etapas distintas.
Neste ponto, que ponderação da reincidência não configura bis
in idem: “(...). 4. A jurisprudência desta Corte é reiterada de que, para a configuração dos
maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período
depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código
Penal do Sistema da Perpetuidade. Precedentes. 5. A utilização de condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-83.2018.8.26.0583 -Voto no 51.429
FLS. 7
anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base
acima do mínimo legal, diante da aferição dos maus antecedentes e, ainda, para
agravar a pena, pela reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as
sopesadas na primeira fase sejam distintas da aferida na segunda, como no caso
em apreço. Precedentes. (...).” (HC 393.501/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)

Não merece ser acolhido o pedido de reconhecimento da
atenuante inominada (art. 66 do CP), pela co-culpabilidade do Estado.
Isso porque, “A teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à
condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade
social e fazem da criminalidade um meio de vida. Ora, a mencionada teoria, 'no lugar de
explicitar a responsabilidade moral, a reprovação da conduta ilícita e o louvor à
honestidade, fornece uma justificativa àqueles que apresentam inclinação para a vida
delituosa, estimulando-os a afastar da consciência, mesmo que em parte, a culpa por
seus atos' (HC 172.505/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em
31/05/2011, DJe 01/07/2011.)”. (HC 213.482/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 25/09/2013).
Além disso, a atenuante inominada prevista no art. 66 do CP
apenas beneficia o infrator que, agindo por motivo relevante ou minorando as
consequências do crime, demonstra merecer menor reprovabilidade - penal - da conduta
e na hipótese não ficou demonstrada menor culpabilidade do réu, cumprindo destacar
que não se presta a tal fim a alegação de situação econômica desfavorável,
marginalização social, dificuldade financeira (STJ, AREsp, 1547356, Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, j, 9.10.2019)
Por outro lado, a afirmação de que o sentenciado teria sido
agredido fisicamente pelas vítimas não constituiu circunstância relevante, visto se tratar
de conduta atribuída a terceiro, que não tem nenhuma aplicabilidade sobre a maior ou
menor reprovabilidade no ato criminoso cometido pelo sentenciado.
Na terceira etapa, em razão da não consumação do delito (art.
14, II, do CP), o magistrado reduziu a sanção na proporção 1/3 (um terço), resultando 9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500130-83.2018.8.26.0583 -Voto no 51.429
FLS. 8
meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 7 dias-multa, no piso, não
havendo se falar em diminuição em fração maior, pois o réu percorreu grande parte do
iter criminis, ingressou na construção, subtraiu duas carteiras contendo quantias em
dinheiro, além do aparelho celular, sendo detido pelas vítimas quando já estava deixando
o local dos fatos em poder da res.
Assim, correta a pena imposta ao réu, pois a redução deve ser
operada na proporção inversa do iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais o agente
se aproxima da consumação, mais alta deve ser a pena, justamente a hipótese dos
autos.
O regime inicial fechado para o cumprimento da carcerária é o
adequado, considerando que o sentenciado faz do crime meio de vida, tanto que é
portador de péssimos antecedentes, além de ser reincidente, fazendo do crime meio de
vida, revelando que as condenações anteriores não foram suficientes para reeducá-lo,
tanto que persiste na empreita delitiva, a exigir resposta enérgica. Pelos mesmos
motivos, inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Nessas circunstâncias, nega-se provimento ao apelo.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator